Tribunal: TJDFT
Processo: 0789949-37.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. CANABIDIOL. TRATAMENTO DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. NATJUS. PARECER DESFAVORÁVEL. TEMAS 6 E 1234 DO STF. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. FIXADOS.
I. Caso em exame
1. A lide versa sobre a determinação ao Distrito Federal de fornecer a medicação Pixua Canabidiol Full Spectrum 3000mg - 100mg/ml (30ml) a menor portador de Transtorno do Espectro Autista – TEA.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se preenchidos os requisitos para a antecipação da tutela recursal; e (ii) avaliar o preenchimento dos requisitos estabelecidos nos Temas 6 e 1234 do STF para o fornecimento de medicamento não padronizado pelo SUS.
III. Razões de decidir
3. Para a concessão da antecipação de tutela recursal, exige-se a presença de certos requisitos, materializados na probabilidade de provimento do recurso e no risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na hipótese, não se vislumbra a probabilidade de provimento do recurso.
4. No caso, o laudo médico não apresentou a ineficácia dos outros medicamentos. Por sua vez, o NATJUS manifestou-se desfavorável ao pedido, destacando a falta de comprovação científica, a ausência de recomendação pela CONITEC para o uso de derivados de cannabis no tratamento do TEA, bem como a baixa qualidade metodológica e fraco grau de recomendação para as condições apresentadas pelo requerente.
5. Não preenchidos os requisitos estabelecidos nos Temas 6 e 1234 do STF, de rigor a manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido autoral
IV. Dispositivo e tese
6. Indeferiu-se o pedido de antecipação da tutela recursal. Apelação conhecida e desprovida. Fixou-se honorários recursais, observada a gratuidade de justiça concedida na origem.
Tese de julgamento: “O fornecimento de medicamento registrado na ANVISA, mas não padronizado pelo SUS, pode ser exigido do ente federado, desde que preenchidos os requisitos estabelecidos nos Temas 6 e 1234 do STF, assim como no Tema 106 do STJ.”